Tribunal: TJDFT
Processo: 0728687-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA OU RECONVENÇÃO.
1. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal, mitigando-se as hipóteses somente em casos de urgência (AgInt no REsp 1686924/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021).
2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para os casos de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que defere ou indefere a produção de provas.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de processo sob o rito dos recursos repetitivos, deixou assente que “a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”. (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016)
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.